Tribunal: TJBA
Processo: 8158988-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158988-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUDMILA DE ARGOLO SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO VELOSO DE AQUINO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MURARO MARMO, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ESCREVENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. VÍCIO SANADO NA FASE RECURSAL. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 485 DO STF. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITAÇÃO. ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
º
8158988-62.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
LUDMILA DE ARGOLO SANTOS COSTA
e como Embargado

ESTADO DA BAHIA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator